Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706752-34.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. EXAME PERICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/8. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - Pode o Juízo sentenciante solicitar diligências complementares visando alcançar a verdade real dos autos. II - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição. III - Para a configuração do delito de porte de arma de fogo de uso permitido não é necessária a apreensão e perícia do objeto quando os demais elementos dos autos são suficientes para a condenação. IV - Comprovada a existência de arma de fogo, compete a defesa comprovar que o objeto se tratava de simulacro, nos termos do art. 156 do CPP. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o-A do Código de Processo Penal, sustentando que a imparcialidade do julgador ficou comprometida ao converter o feito em diligência para exame pericial, sem que o parquet considerasse necessário, além de ter gerado interferência na atribuição do órgão ministerial; b) artigo 155 do CPP, afirmando que a condenação se fundamentou tão somente em elementos informativos colhidos em investigação, mormente com base em laudo pericial inconclusivo quanto à materialidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 3o-A e 155, ambos do Código de Processo Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, ainda que o juiz seja um órgão do Estado que deva atuar com imparcialidade, é o próprio ordenamento jurídico vigente que permite que este, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que isto implique em qualquer ilegalidade [...] No caso dos autos, ainda que o laudo pericial tenha sido inconclusivo sobre a arma de fogo, constou que "conforme exposto no item 4.4.1, M2 [Weber] realiza movimentos característicos ao saque de uma arma de fogo, retirando da porção anterior de sua bermuda um objeto com características convergentes com as de uma pistola ou similar...”. (fl. 189). Dos elementos probatórios acostados, constata-se que a vítima Cloves, tanto na fase policial como na fase judicial, confirmou que o réu WEBER sacou uma arma/pistola durante a discussão, a despeito de em Juízo afirmar que não saberia dizer se a arma era de verdade ou se tratava de simulacro. Não obstante, considerando-se que WEBER era proprietário de duas pistolas na data dos fatos (fl. 201) e que alegou em sua defesa que o objeto se tratava de simulacro, ainda que a prova pericial não tenha sido realizada diante da não apreensão do bem, fato é que a defesa não se desincumbiu de seu dever de comprovar que a arma não tinha aptidão para efetuar disparos. Outrossim, despicienda é a necessidade de apreensão e perícia na arma de fogo, quando os demais elementos dos autos comprovam a prática delitiva” (Id 63942424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. Confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, CAPUT, VI, DA LEI N. 9613/98. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. 1) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...] COLHEITA DE PROVA DE OFÍCIO ADMITIDA. 2.1) QUEBRA DE SIGILO FISCAL JUSTIFICADA. 2.2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2.3) REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ART. 5o, II, DO CPP. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 399, § 2o, DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO COMPROVADA. FÉRIAS DO TITULAR. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique qualquer ilegalidade. Inteligência do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Doutrina. Jurisprudência (RHC 92.458/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018). [...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.205.005/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/5/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO SINGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz." (REsp n. 1.895.517-PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "O art. 212 do CPP, mesmo após as modificações ocorridas com o advento da Lei n. 11.690/2008, continua a permitir que o juiz formule perguntas às testemunhas, sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, nos termos do art. 156, III, do CPP." (AgRg nos EDcl no HC n. 806.955/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). [...] (AgRg no RHC n. 192.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 3/6/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida [...] (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016